Tribunal: TJES
Processo: 5001070-17.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-17.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: claudio straneo
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMORIM e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001070-17.2018.8.08.0008

RECORRENTE: CLAUDIO STRANEO

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMORIM, ELENIR DA SILVA AMORIM

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARIANNE CAPACIO CUERCI

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMORIM
e
ELENIR DA SILVA AMORIM
em face de
CLAUDIO STRANEO.
Narram os autores, na inicial, que em 28/09/2018, o primeiro requerente transitava com a motocicleta de sua mãe, segunda requerente, uma Honda/Biz 125ES, placa MRY 8489, pela Av. Prefeito Manoel Vilá, Centro, Barra de São Francisco-ES, quando, em frente ao Restaurante Varandão, um veículo I/HYUNDAI SANTA FÉ 3.5, placa OCV 9440, de propriedade do requerido, fez uma manobra de conversão na sua frente, causando a colisão dos veículos, em razão da manobra realizada pelo requerido. O requerente não foi capaz de parar ou desviar seu veículo, pois o veículo do requerido impediu sua passagem pela avenida. Sustentam que o primeiro requerente foi socorrido e levado para o hospital, pois sofreu várias lesões. Aduzem que o requerido disse no BU que o primeiro requerente estava alcoolizado, mas o teste do bafômetro deu negativo. Em razão disso, pedem restituição pelos danos materiais no valor de R$5.841,39 e R$25.000,00 de danos morais, físicos e estéticos.

O requerido apresentou contestação com pedidos contrapostos (ID. 7223105), sustentando a prejudicial de mérito da prescrição e as seguintes preliminares: da falta de interesse de agir; a inépcia da inicial; e a incompetência deste juízo. Pleiteia, ainda, a denunciação da lide, para que componha o polo passivo a seguradora PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS. No mérito, refuta os argumentos autorais, informando que o autor estava em excesso de velocidade e colidiu com seu veículo em razão de negligência e imprudência. No mais refuta os argumentos autorais, faz pedido contraposto e pede pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7223131), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
CONDENO
o requerido a pagar aos autores a quantia de
R$ 5.841,39
(cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) referente aos danos materiais, com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso (súmula 54, STJ c/c art. 398 do Código Civil).

CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) ao primeiro requerente atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação.
IMPROCEDENTES
os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 7223132). Em suas razões, alega a ausência de provas dos danos materiais e morais. Sustenta ainda, que a sentença considerou somente o depoimento das testemunhas, ignorando as provas nos autos. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7223137). Na ocasião, alegou a configuração dos danos morais, diante do acidente de trânsito, que lhe ocasionou lesões corporais e abalo psíquico, além da ocorrência dos danos materiais, existindo nexo causal entre a conduta da requerida e o fato. Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 7222418), que o autor colidiu com o do veículo do requerido, após este realizar uma manobra para estacionar o veículo em uma vaga de trânsito do outro lado da rua.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, tendo em vista que não foi negada pelo requerido. Somado a isto, constam nos autos a oitiva das testemunhas que corroboram as narração autoral.

Verifica-se, ainda, os comprovantes acostados aos autos (ID. 7222417, 7222417, ), que atestam as despesas médicas suportadas pelo autor, além dos danos materiais causados à motocicleta, as quais também são suficientes para caracterizar os danos morais. Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

Isso porque depreende-se dos autos que o primeiro requerente sofreu lesões, precisou ficar internado, e, conforme relatado na inicial e atestados médicos juntados (ID 1510036), ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais e profissionais por mais de dez dias..

Mesmo que não demonstrados os danos estéticos, não há como afastar a gravidade do acidente suportado pelo primeiro requerente. Portanto, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, entendo devida indenização a título de danos morais, até porque, em razão da imprudência do demandado, o primeiro requerente, com certeza, ficou exposto ao alvoroço de pessoas (já que a via onde ocorreu a colisão é movimentada), situação que por si só traz consigo elevada carga de angústia.

Por outro lado, vale pontuar que não ficou demonstrado que o primeiro requerente correu sério risco de vir a óbito em razão do impacto, motivo pelo qual a indenização a esse título não pode ser arbitrado em patamar muito elevado.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano imaterial (art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido.

Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados na inicial, assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere ao dano moral, embora configurado com relação ao primeiro requerente, conforme concluiu a sentença, no entanto, entendo que seu valor foi excessivo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante

.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)